Tribunal: STF
Processo: RHC 271116
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Bezerra da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 1.030.298/BA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - CP.
Neste recurso (e-doc. 49), a defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta diante da não habilitação do novo advogado nos autos, e a ausência de intimação para a sessão de julgamento, de modo que o acórdão foi publicado em nome de advogado sem poderes.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 19). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 28). Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental; este foi negado provimento.
Requer, ao final, a declaração de nulidade do julgamento dos recursos em sentido estrito (RESE), a fim de determinar nova data de sessão de julgamento.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de analisar a suposta nulidade que teria ocorrido no julgamento do recurso em sentido estrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Corte de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta nulidade que teria ocorrido no julgamento do recurso em sentido estrito e como essa falha teria surgido no seu julgamento era necessária a oposição de embargos de declaração para viabilizar a sua análise lá na origem e posteriormente neste Tribunal Superior. Desse modo, resta afastada a competência deste Sodalício para conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 44)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, na decisão monocrática posteriormente mantida no voto do acórdão condutor, destacou o seguinte: 
“(...)
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso.
Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta nulidade alegada pela defesa. Ressalta-se que como esse defeito teria surgido no julgamento do recurso na Corte a quo era necessária a oposição de embargos de declaração para viabilizar a sua análise lá na origem e posteriormente neste Tribunal Superior. 
Desse modo, resta afastada a competência deste Sodalício para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.“ (e-doc. 19, p. 4, grifei)

O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão do TJBA que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, argumentando a verificação de nulidade absoluta no julgamento dos recursos em sentido estrito simultâneos (RESE) diante da não habilitação do novo patrono e consequente impossibilidade de ora realização de sustentação oral, ora interposição recursal tempestiva.
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, o que não é o caso.
Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente